Tribunal: TJBA
Processo: 8001697-75.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8001697-75.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RÉU: MARCELO FREIRE DE OLIVEIRA E SOUSA e outros (4)

Advogado(s)
:
SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL

Relator Designado: Moacyr MONTENEGRO Souto.

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ACOLHIMENTO. MANFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

Acolhimento
ex officio
da preliminar de
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a obstar o exame do mérito da ação. A Ação Rescisória é instrumento processual que tem por finalidade desconstituir um pronunciamento judicial transitado em julgado, revelando-se como via excepcional e extrema, admitida somente nas hipóteses especificamente elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Nos termos da Súmula nº 343 do STF, “
Não
cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda
se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
”
. Outrossim, tampouco cabe Ação Rescisória com amparo em julgamento com Repercussão Geral, quando o precedente obrigatório restou expressamente analisado pelo Órgão Colegiado, que declarou o
distinguishing
no caso concreto.
EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Rescisória nº 8001697-75.2018.8.05.0000
, em que figuram como autor o
Estado da Bahia
e como réus
Marcelo Freire de Oliveira e Sousa e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
EXTINGUIR O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO,

nos termos do relatório e voto do Relator: